Tribunal: TJBA
Processo: 0305601-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305601-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

APELADO: OCEANICA COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO DO APELANTE INFORMANDO A DUPLICIDADE DE DEMANDAS APÓS A DEFESA DA APELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
QUANTUM
FIXADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0305601-57.2017.8.05.0080, figurando como apelante,
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
, e apelado,
OCEANICA COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09